Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO. SEGURANÇA DO TRABALHO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS QUE NÃO FORAM MINISTRADAS. IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 5.208,38 cinco mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde 31/05/2017 e com a incidência de juros de mora a partir da citação 19/11/2019, ambos segundo os índices legais aplicáveis;

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora se matriculou no curso Técnico em Segurança do Trabalho, vigente no período de 03/09/2015 a 30/04/2017, composto por três módulos. Alega que a parte autora realizou tais módulos, mas sem justificativa não realizou a matrícula nas matérias de relações humanas e português técnico, sendo ele o único responsável pela não conclusão do curso. Informou que inexistiu inadimplemento contratual. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões da autora requerendo a manutenção da sentença.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

5. Incontroverso nos autos que a parte autora se matriculou no dia 03/07/2015, na Escola Ré, para frequentar o curso de Técnico em Segurança do Trabalho, que já estava em andamento desde agosto de 2015, tendo perdido as matérias de relações humanas e português técnico, sendo-lhe informado que cursaria tais disciplinas quando da formação da turma subsequente a dele. Contudo, a nova turma nunca foi formada, impedindo que a parte autora concluísse o curso para recebimento do Diploma.

6. O inadimplemento contratual restou demonstrado com o colhimento do depoimento do preposto da parte ré, WDSF (ID. 19689060 AIJ 2oJECTAG Processo n. 0716980-27.2019.8.07.0007 2020-07-21-14-10-30 - parte 2), o qual informou que o curso da parte autora se iniciou em agosto de 2015, restando confirmada a tese da parte autora de que começou o curso quando ele já estava em andamento.

7. Era dever da parte ré disponibilizar as matérias faltantes, mesmo sem ter conseguido formar turmas posteriores para ministração do curso de Técnico em Segurança do Trabalho, pois, ao admitir a entrada da parte autora em curso já em andamento, gerou o direito de o mesmo fazer todas as matérias que compõem os módulos necessários para recebimento do Diploma.

8. A parte autora foi impedida de concluir o curso por culpa exclusiva da parte ré, sendo impedido de exercer a profissão. O valor despendido para pagamento do contrato educacional deve lhe ser devolvido conforme determinado na sentença, a qual não merece reforma.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.